Tribunal: TJMT
Processo: 1012112-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012112-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HELBER VINICIUS DA SILVA - CPF: 944.645.532-49 (RECORRENTE), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dr. Eduardo Calmon POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recorrente:
Helber Vinicius da Silva

Recorrido:
Claro S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE APARELHOS CELULARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a responsabilidade da empresa fornecedora por bloqueio indevido de aparelhos celulares do consumidor, motivado por alegação de roubo não realizada por este. O recurso busca a majoração desse valor, sob o argumento de que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente à reparação do abalo sofrido, considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação de serviço, independentemente de culpa.

4.

Restou comprovado que, após solicitação de cancelamento do plano telefônico, o consumidor teve os aparelhos celulares bloqueados sob alegação de roubo, sem qualquer solicitação ou justificativa legítima para tanto, sendo necessário o comparecimento a loja física da empresa, com apresentação de notas fiscais e assinatura de termo de posse, para regularização da situação.

5.

Tal conduta configura falha na prestação de serviço, com afronta à dignidade do consumidor e frustração da legítima expectativa contratual, superando o mero aborrecimento e ensejando o dever de indenizar.

6.

O valor fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional à extensão do dano, à repercussão do fato e aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, não se justificando sua majoração.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a majoração do valor indenizatório depende da demonstração de que o montante fixado se revela insuficiente ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço que resulta em bloqueio indevido de aparelhos celulares por alegação infundada de roubo configura dano moral indenizável.

2.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto, sendo legítima a manutenção do quantum fixado quando compatível com esses parâmetros.

3.

A majoração da indenização por danos morais exige demonstração de que o valor originalmente arbitrado se mostra irrisório ou desproporcional à gravidade do dano, o que não ocorre quando fixado de forma prudente e fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1, Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14/15, de 01 de outubro de 2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1021514-69.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 21 de outubro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recorrente:
Helber Vinicius da Silva

Recorrido:
Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Helber Vinicius da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 314917359)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314917360): requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
:

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recorrente:
Helber Vinicius da Silva

Recorrido:
Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que era cliente da recorrida, tendo contratado plano pós-pago vinculado às linhas telefônicas 65-99986-0269 (titular) e 65-99325-5465 (dependente).

Em 18/01/2025, após o término do período de fidelidade, solicitou o cancelamento dos serviços, sendo informado que haveria um prazo de até 05 dias úteis para análise, sob a justificativa de existência de fatura em aberto. Inconformado, registrou reclamação junto à ANATEL, conseguindo efetivar o cancelamento apenas em 21/01/2025.

Após avaliar negativamente o atendimento recebido, o recorrente teve os IMEIs de seus aparelhos celulares bloqueados sob alegação de roubo, sem que houvesse qualquer solicitação de sua parte. Para regularizar a situação, precisou comparecer a uma loja física da recorrida, apresentar notas fiscais e assinar termo de posse dos aparelhos.

A empresa recorrida, em contestação,
afirma que as partes se encontravam vinculadas através do contrato nº 170053663, que se encontra cancelado. Aduz, ainda que, o autor deixou de adimplir a fatura com vencimento em janeiro, que englobava os serviços utilizados em dezembro. Ao final, informa que, quanto à suspensão, não há nos autos nenhum meio hábil a comprovar culpa da recorrida, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de majoração da quantia arbitrada a título de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do non reformatio in pejus.(N.U 1021514-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

No que tange à indenização por danos morais, cujo autor pleiteia a majoração, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025